Tribunal: STF
Processo: MS 39007
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sebastião Bruno de Carvalho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 749.942/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) ter sido denunciado pela prática dos crimes dos arts. 171, § 3°, 288, 313-A, 317 e 333 do Código Penal, e que a prisão preventiva contra si decretada foi convertida em medidas cautelares diversas.



    Alega que, passados cinco anos, permanece impedido de afastar-se do território nacional, ao contrário dos demais réus, o que ofenderia o princípio da isonomia. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da segurança para se revogar as medidas cautelares aplicadas pela 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.



    É o relatório.



    Decido.



    Assim lê o art. 5º, LXIX, da Constituição:



    “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” 



    As medidas cautelares penais, cujo descumprimento pode acarretar a prisão preventiva do réu ou investigado, quando ilegais dão azo à impetração de habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de impugnação mediante o habeas corpus. (...)”. (HC 179.306, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    “Habeas corpus. Penal e processual penal. Cabimento para impugnação de medidas cautelares diversas. Imposição da restrição sem a devida fundamentação e com desvio de finalidade. Aplicabilidade dos princípios gerais das cautelares penais. Fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Excesso de prazo. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares diversas”. (HC 180.148 AgR, rel. Edson Fachin, de minha relatoria p/ acórdão, DJe 15.3.2021)



    Logo, a pretensão vertente está excluída da via do mandado de segurança. 



    Extingo, portanto, o feito, sem julgamento do mérito.



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF e 10 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente